Tribunal: STF
Processo: Pet 10242
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tutela provisória antecipada de evidência e urgência requerida por Rogério Pereira Neves, com pedido de liminar, objetivando a suspensão de parte de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quando da análise do pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não remetido a esta Corte, a qual teria impossibilitado “o prosseguimento da nomeação posse e exercício do Requerente/Recorrente (...), no cargo de Procurador do Município de Londrina – PR”. 



    O peticionante relata que, trata-se, na origem, do Mandado de Segurança nº 0061361-91.2019.8.16.0014, impetrado por Diane Fernanda Barbosa Rodrigues Moura, no qual “fora promovida nova correção da prova discursiva do concurso para provimento de cargos de procurador do Município de Londrina – PR” em clara afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que “o Judiciário não pode substituir a banca para reexaminar questões e os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou de inconstitucionalidade não existentes no caso”.



    Continua a narrativa, aduzindo que:



    a) “[o] Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial e Extraordinário interpostos pelo Recorrente”, sendo que referida decisão evidencia “a afronta do acórdão impugnado ao Tema 485 do STF, especialmente princípio da isonomia, impessoalidade, postulado do Estado Democrático de Direito”;



    b) irresignada, a ora requerida Diane Fernanda Barbosa Rodrigues Moura opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, estando o acórdão impugnado no apelo extremo “com efeitos suspensos até que seja examinada a questão pelo STF”; 



    c) ato contínuo, o requerente foi convocado para nomeação e posse no cargo de Procurador do Município de Londrina;



    d) “[a]pós a convocação do candidato/reclamante pelo Município de Londrina, a candidata beneficiada pela decisão requereu a suspensão da nomeação do candidato, nos termos do previsto no Edital 19/2022, sendo que o Douto Vice Presidente, dentro de seus limites jurisdicionais, já que apesar de EVIDENCIAR O DIREITO DO REQUERENTE/RECORRENTE, não possui atribuição para adentrar ao mérito, suspendeu a nomeação do Requerente/Reclamante”.



    O peticionante defende a suspensão da determinação da Vice-Presidência do TJPR, pois



    “[d]iante da evidente contrariedade da decisão originalmente recorrida ao tema 485 do STF, não faz sentido se aguardar provavelmente muito tempo, talvez anos, até que a Suprema Corte possa apreciar a decisão em definitivo. Durante o próprio desenvolvimento processual, muitos são os recursos possíveis e ainda a contagem de prazo em dobro para a fazenda pública, o processo pode levar anos para ter seu desfecho, especialmente porque ainda precisa passar pelo STJ e depois STF. Dessa forma, considerando a evidência do direito bem como o perigo de perecer o próprio bem da vida pleiteado, já que há riscos supervenientes, tais como: a) superação do prazo de validade do concurso e eventualmente envolver reapreciações políticas pela Administração Pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade quanto ao preenchimento da vaga; b) períodos eleitorais vedatórios; c) necessidade de repetição da lista de exames exigidos para pré-admissão que são realizados às custas do candidato; d) prejuízo ao próprio serviço público, considerada a enorme demanda de trabalho a que estão submetidas as procuradorias municipais, entre outros.”.



    Conclui, assim, que



    “[n]ão restou outra alternativa ao recorrente ou a recorrida para buscar tutela jurisdicional provisória junto ao STF, para fins de complementar a decisão do Vice Presidente do Tribunal de modo a possibilitar a continuidade do provimento da vaga, ainda que em caráter sub judice, considerando o ‘Fumus Boni Iuris’ destacado pelo próprio Vice Presidente”.



    Postula, desse modo, 



    “a) Seja deferida tutela provisória consistente suspensão do trecho da decisão do Vice Presidente do Tribunal de Justiça especificamente em relação ao trecho:



    à suspensão das nomeações referentes do Edital à 2ª vaga de afro-brasileiro, ou seja, 5ª vaga da classificação geral do concurso para o cargo de Procurador Municipal, regido pelo Edital inaugural n.º 30/19-DDH/SMRH, até que sejam efetivamente julgados os recursos interpostos pelo ora Requerido às Cortes Superiores.



    e dessa forma possibilitar o prosseguimento da nomeação posse e exercício do Requerente/Recorrente: Rogério Pereira Neves, no cargo de Procurador do Município de Londrina – PR, conforme descrito no Edital de Convocação nº 19/2022, ainda que na condição sub judice, isso porque o Requerente já cumpriu todas as etapas necessárias para a nomeação e destacada existência do ‘fumus boni iuris’ o perigo de perecimento do bem tutelado, a evidência do direito nos termos da fundamentação exaustivamente exposta. Isso porque não faz sentido aguardar-se talvez anos até um desfecho definitivo. Destaca-se mais uma vez que além do próprio Vice Presidente do Tribunal ter reconhecida a gravidade do vício que macula a decisão recorrida a ponto de tomar medida tão drástica, a própria Procuradoria do Município atesta a afronta ao tema 485 do STF, inclusive com pedido de encaminhamento ao órgão julgador para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II do CPC.” 



    É o relatório. Decido.



    De início, cumpre observar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, órgão competente para apreciação da lide, já examinou o pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição de recurso extraordinário, deferindo-o com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário, que tem previsão no art. 1.029, § 5º, III, combinado com o art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A teor do que diz a segunda das normas citadas, ‘a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’. Infere-se desse dispositivo legal que a atribuição de efeito suspensivo que de ordinário é negado a recurso – situação típica do Recurso Extraordinário – reclama a presença de dois requisitos simultâneos, a saber: o periculum in mora, traduzido pela possibilidade de, em não sendo dado o dito efeito, ficar o recorrente sujeito a sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, e a aparência de bom direito. No que tange a este requisito, é bom esclarecer, a avaliação a ser feita não diz respeito propriamente à ‘probabilidade de provimento do recurso’, considerando que, à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido, não cabe incursionar na análise do mérito recursal, apenas verificar se este é apto, em tese, a ultrapassar os inúmeros filtros que obstaculizam o acesso à instância superior. 



    Pois bem. 



    No caso em análise é desnecessário fazer maiores considerações acerca do cumprimento dos diversos pressupostos necessários à admissão do Recurso Extraordinário(que será realizado oportunamente), sendo suficiente consignar que, em juízo de cognição sumária, se verifica presente a aparência do bom direito. Extrai-se o seguinte trecho do v. acórdão:



    (...)



    A insurgência recursal diz respeito ao controle realizado pelo Órgão Julgador sobre a correção do item 1.5 da prova do concurso público, que o Recorrente defende ter extrapolado os limites de sua atuação excepcional. 



    No julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário’. O julgamento restou assim ementado:



    (...)



    No caso, no que diz respeito ao item 1.5 da prova, vislumbra-se que os fundamentos da decisão se revestem de certa subjetividade, tangenciando a revisão dos próprios critérios de correção da banca examinadora em cotejo com o conteúdo das questões formuladas, o que extrapola os limites do controle de estrita legalidade autorizado à atuação jurisdicional. Logo, infere-se a possível incongruência entre o acórdão e as teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, o que reclama, por prudência, a concessão do efeito suspensivo pretendido ao Recurso Extraordinário, de modo que o acórdão recorrido não produza efeitos antes que examinada a questão pela Corte Constitucional, considerando os transtornos passíveis de serem provocados a partir da produção imediata dos efeitos da decisão em caso de futuro provimento do Recurso Extraordinário. Desta feita, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ora formulado. (e-Doc. 1, p. 3-4 - grifei)



    Após a convocação do ora requerente para nomeação e posse, a requerida manifestou-se perante a Vice-Presidência do TJPR, pedindo esclarecimentos acerca da extensão do efeito suspensivo concedido. O juízo então se manifestou no seguinte sentido:



    “Assiste razão à Requerida DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES em sua pretensão. Com efeito, o mesmo perigo que se vislumbrou na prolação dos efeitos da decisão vergastada se evidencia no presente momento, com a convocação do Requerente ROGERIO PEREIRA NEVES para assumir a vaga para o cargo de Procurador do Município de Londrina em relação à qual litigam as partes. 



    Observo, ademais, que, conforme afirmado pelo próprio Requerente em seu pedido de tutela, ‘Considerando que existem 36 cargos de procurador do Município de Londrina e que fora aberta apenas uma vaga, não haveria prejuízo algum a suspensão do ato de nomeação da candidata convocada’. 



    Por outro lado, como se explicitou na decisão ora revista, a avaliação desse Órgão Jurisdicional não diz respeito propriamente à ‘probabilidade de provimento do recurso’, considerando que à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido não cabe incursionar na análise do mérito recursal, mas apenas verificar se este é apto, em tese, a ultrapassar os inúmeros filtros que obstaculizam o acesso à instância superior. 



    Logo, embora tenham se entendido plausíveis as alegações do Requerido, o juízo de valor emanado nessa Instância é precário e não vincula o juízo de mérito que será exercido pelas Cortes Superiores, que detêm a competência constitucional para apreciar as insurgências ventiladas por meio dos apelos extremos que passam pela admissibilidade desse Órgão. Em outras palavras, assim como se concluiu, na apreciação da pretensão do Recorrente, ora Requerido, não ser seguro e adequado afirmar, categoricamente e desde já, que houve congruência entre o acórdão e as teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 – o que justificou a concessão da tutela de urgência requerida para aguardar a apreciação do caso pela própria Corte Constitucional –, também não se mostra seguro concluir, nessa instância, pelo contrário. 



    Cumpre, portanto, readequar os termos da decisão inicialmente prolatada por essa 1ª Vice-Presidência nesses autos, a fim de determinar a suspensão das nomeações referentes do Edital à 2ª vaga de afro-brasileiro, ou seja, 5ª vaga da classificação geral do concurso para o cargo de Procurador Municipal, regido pelo Edital inaugural n.º 30/19-DDH/SMRH, até que sejam efetivamente julgados os recursos interpostos pelo ora Requerido às Cortes Superiores. Intimem-se. (e-Doc. 18, grifei)



    Opostos embargos de declaração da decisão, ainda não foram apreciados pelo Tribunal de origem, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJPR.



    Assim, o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte, o qual busca alterar a extensão da concessão do efeito suspensivo deferido na origem, equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que não se admite. 



    Ademais, verifica-se que apesar de o apelo extremo ter sido admitido na origem, ainda não houve o recebimento nesta Corte do recurso, estando pendente de apreciação o recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet nº 8.062/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    “AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009. 2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu. 3. Agravo a que se nega provimento”. (AC nº 3.738/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. 1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a ) plausibilidade da argumentação a tornar provido o recurso extraordinário; e b ) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AC nº 3.678/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/14).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, da leitura das decisões que justificaram a concessão do efeito suspensivo pelo TJPR, bem como dos fundamentos que levaram o juízo a suspender as nomeações do concurso em evidência, constata-se, de plano, que, apesar da aparente plausibilidade do direito, existe a preocupação em se garantir a efetiva prestação jurisdicional, sendo prudente aguardar o recebimento dos autos do recurso extraordinário por esta Suprema Corte para uma completa apreciação do caso, evitando-se o risco de que eventual decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação aos litigantes do processo na origem.



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente